Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602705-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2024
Número: 0602705-97.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022- ALZIRA INES CECCHIN-
PODEMOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALZIRA INES CECCHIN DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
ALZIRA INES CECCHIN (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43799111
05/02/2024
09:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.164

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602705-
97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ALZIRA INES CECCHIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: ALZIRA INES CECCHIN
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
POSSIBILIDADE. DOCUMENTO JUNTADO SEGUE
INCOMPLETO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que
na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes desta
Corte.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar
o enriquecimento sem causa do poder público.

4. As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
Num. 43799111 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509293976100000042756469
Número do documento: 24020509293976100000042756469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 17:00:14

candidaturas ou aos comitês eleitorais devem ser detalhadas
com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das
atividades de militância.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALZIRA INES CECCHIN
(id. 43769425) contra o acórdão (id. 43760931) que julgou desaprovadas as contas, com
determinação de restituição das quantias de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.

A embargante sustenta a subsistência de contradição no julgado,
argumentando que não foi observado que o veículo apontado como não declarado é de
propriedade da embargante e foi declarado na prestação de contas.

Alega, ainda, que é inequívoca a boa-fé da prestadora e que é possível a
juntada de documentos em sede de embargos de declaração, sanando o vício de juntada
de documento incompleto.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a
contradição apontada e afastar a determinação de recolhimento de valores.

A Procuradoria apresentou manifestação pugnando pelo conhecimento e
rejeição dos presentes embargos (id. 43781782).

É o relatório.

Num. 43799111 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509293976100000042756469
Número do documento: 24020509293976100000042756469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 17:00:14

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

No caso em apreço, a embargante alega a existência de contradição em
relação à desatenção ao não considerar que o carro alegado era de propriedade da
prestadora.

Nota-se, em análise aos autos, que tal alegação não prospera visto que
totalmente desconexa com o caso, tanto que, inexiste nos autos qualquer menção ao
veículo citado em embargos.

Entretanto, é perceptível que o restante da fundamentação dos embargos é
condizente com os autos em questão, sendo assim, notória a confusão na redação dos
embargos.

Desse modo, embora não se alegue omissão, contradição ou obscuridade, os
embargos foram utilizados para a juntada de documentação pertinente ao caso, desse
modo, a apreciação será feita com base na documentação juntada.

Com efeito, nos processos de prestação de contas, admite-se a juntada tardia
de documentos apenas para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata–se de recurso de embargos de declaração oposto para afastar o recolhimento do
montante de R$ 10.175,00 ao erário, com a juntada extemporânea de documentos,
inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de documentos,
salvo para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa, evitando–se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

3. Restando demonstrado que parte das despesas apontadas pelo embargante apresenta
relação com suas contas anuais e não eleitorais, deve–se receber os documentos juntados
de modo extemporâneo, somente para afastar a determinação de recolhimento do seu
respectivo valor à União, mantendo–se o acórdão recorrido nos seus demais termos.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057338, Acórdão de , Relator(a) Des.
Num. 43799111 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509293976100000042756469
Número do documento: 24020509293976100000042756469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 17:00:14

Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 162, Data 21/08/2023)

Pois bem. A embargante sustenta que é inequívoca sua boa-fé e que o
documento juntado em anexo aos embargos afasta a irregularidade e,
consequentemente, a necessidade de recolhimento.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto às razões que
levaram à conclusão pelo julgamento das contas como desaprovadas, tendo a prestadora
apresentado contrato incompleto, confira-se:

“Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da Resolução
supramencionada).

No presente caso, o prestador argumentou que “registrou-se, ainda, lançamento de R$
1.000,00 (mil reais) à Jaqueline que faltava, conforme cheque n.º 13.”(id. 43671698).

Assiste razão em parte ao prestador ao afirmar que a transferência bancária da conta de
campanha para a conta do próprio prestador de serviços comprova a quitação dos valores a
determinado credor.

Contudo, nota-se que não foi juntado o contrato em sua integralidade (id. 43670186),
referente à prestação dos serviços, o que impossibilita a confirmação do motivo que ensejou
seu pagamento, havendo apenas demonstração da destinação do recurso a seu
beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida pelo destinatário dos
recursos, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços comprovado entre o
candidato e o beneficiário dos recursos.

Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade
do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços.

Sendo assim, ausente o contrato, em sua integralidade, não houve a devida demonstração
da destinação dos recursos públicos, conforme tabela acima.”

Diante disso, juntou-se, em sede de embargos, a página do contrato faltante
(id. 43769426):

Num. 43799111 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509293976100000042756469
Número do documento: 24020509293976100000042756469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 17:00:14

Em atenção ao art. 35, §12 da Res. TSE nº 23.607/2019, frisa-se a
imprescindibilidade do contrato estar completo, veja-se:

Art. 35.

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Entretanto, o instrumento apresentado pela embargante, não traz todas as
informações exigidas pela resolução citada, estando ausente atividades executadas,
horário de trabalho e local de trabalho.

Desse modo, apesar de a prestadora alegar que a juntada da página faltante
do contrato sanaria o vício, se faz necessário ainda o preenchimento dos demais
requisitos exigidos pela normativa, não bastando informar apenas valor e período
trabalhado, motivo pelo qual os presentes embargos não merecem ser acolhidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602705-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ALZIRA INES CECCHIN DEPUTADO
ESTADUAL, ALZIRA INES CECCHIN - Advogados das EMBARGANTES: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361.

Num. 43799111 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509293976100000042756469
Número do documento: 24020509293976100000042756469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 17:00:14

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43799111 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509293976100000042756469
Número do documento: 24020509293976100000042756469
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 17:00:14